Tribunal: TCU
Processo: 025.848/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2951/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos prefeitos de Santa Luzia/MA Veronildo Tavares dos Santos (gestão 2005-2008 e 2013-2016), Ilzemar Oliveira Dutra (gestão 01/01 a 28/09/2009) e Márcio Leandro Antezana Rodrigues (gestão 29/09/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de repasse CR.NR.0210247-01, registro Siafi 588870 (peça 23), firmado com a União, por intermédio do então Ministério das Cidades, que tinha por objeto a execução de pavimentação em ruas do aludido município; Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 366.707,25, sendo R$ 349.245,00 à conta do concedente e R$ 17.462,25 referentes à contrapartida do convenente, bem como vigorou de 28/12/2006 a 30/5/2018, com prazo para apresentação da prestação de contas em 29/7/2018; Considerando que vistoria in loco realizada pela Caixa em 23/2/2009 atestou execução física no patamar de 14,99%, idêntico, portanto, ao percentual desbloqueado em relação ao volume previsto para a consecução da avença (R$ 52.330,31/R$ 349.245,00); Considerando que a fiscalização não apontou irregularidades na execução até aquele momento; Considerando que o Município comprovou a regular aplicação dos recursos, visto que as prestações de contas parciais foram aprovadas; Considerando que, em 26/8/2009, a União cancelou o saldo do contrato de repasse em virtude de não prorrogação e cancelamento de restos a pagar, o que interrompeu a liberação dos recursos e inviabilizou o prosseguimento das obras; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e o Ministério Público junto ao TCU entenderam que o descumprimento da obrigação da União de transferir os valores pactuados prejudicou a execução do objeto na forma prevista no plano de trabalho, constituindo-se em situação que não pode ser atribuída ao município ou a seus gestores; Considerando que a SecexTCE e o MP/TCU entenderam que inexiste nexo de causalidade entre eventual ato omissivo ou comissivo atribuível ao contratado (município e gestores) capaz de vinculá-lo ao dano apurado nos autos, caracterizando, assim, ilegitimidade passiva dos responsáveis arrolados na fase interna do feito; Considerando as proposições uniformes elaboradas pela SecexTCE e pelo MP/TCU nas peças 57 a 60; Considerando que em situação similar, envolvendo os mesmos responsáveis arrolados nos presentes autos, por meio do Acórdão 1430/2022-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal decidiu, em razão de argumentos similares aos expostos acima, pelo arquivamento daquele processo, sem o julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro nos arts. 5o, parágrafo único, inciso I, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.848/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ilzemar Oliveira Dutra (XXX.729.423-XX); Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX); Veronildo Tavares dos Santos (XXX.114.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.